Tribunal: CARF
Processo: 16682.902951/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902951/2012-75
ACÓRDÃO
3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão de primeira instância
contemplou todos os argumentos da recorrente. Alegação de inexistência
de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar.
Inocorrência de cerceamento de defesa.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A apresentação espontânea DCTF retificadora antes da edição do
despacho decisório, nas hipóteses em que é admitida pela legislação,
substitui a original em relação aos débitos e vinculações declarados,
devendo portanto ser nele considerada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutido os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
36590.41468.221211.1.3.0422 22, transmitida em 22 de dezembro de 2011, por meio da qual a
contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$ 161.067,49, que teria
sido indevidamente recolhido a título de contribuição ao PIS, mediante Darf (código 6912), em 25
de maio de 2009, no valor de R$ 2.250.752.12, relativo ao período de apuração de 30 de abril de
2009.
O indeferimento, por meio do Despacho Decisório no 031041889, de 04/09/2012,
se deu pelo fato de ter a fiscalização entendido que o valor recolhido já havia sido integralmente
utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando
crédito disponível para compensação dos valores informados na DCOMP:

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
3
Diante da negativa de compensação, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade na qual a ora Recorrente sustentou que:

1) Possui crédito (corrigido pela taxa Selic) no valor de R$ 161.067,49, relativo a recolhimento
a maior de R$ 162.515,05, efetuado em 25 de maio de 2009, de contribuição ao Programa
de Integração Social (PIS/Pasep), competência de 30 de abril de 2009, código 6912;
2) Que o valor informado de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep) na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) foi retificado em 25 de
setembro de 2012, relativo ao período de apuração de 30 de abril de 2009, o que
demonstra o pagamento a maior e que;
3) Solicitou compensação do valor de R$ 1.291,66, relativo ao pagamento a maior, na Dcomp
no 12378.28689.271010.1.3.040154.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, no Acórdão no 07-34.330, decidiram pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade. O acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA
HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está associada à
alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se pode homologar tal
compensação, independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o
contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, acerca do indeferimento do pedido de compensação, com as alegações, em síntese, a
seguir enumeradas:

i)
Preliminarmente, defende a nulidade do despacho decisório e da
decisão da DRJ. Alega que o acórdão se pautou em Despacho decisório eivado de
nulidade eis que “o órgão julgador de primeira instância se equivocou ao
desconsiderar a DCTF Retificadora apresentada pela Recorrente após o despacho
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
4
decisório, afinal o que é vedado retificar após a emissão do despacho decisório é
a própria PERDCOMP e não a DCTF que evidencia a existência do crédito,”
colacionando jurisprudência do CARF a respeito.
ii)
Que não houve qualquer retificação da PERDCOMP, mas tão somente
a entrega da DCTF Retificadora antes da decisão de primeira instância, sendo que
a DCTF transmitida em 25/09/2012 não alterou o valor do débito, informado em
05/12/2011.
iii)
Que há afronta ao princípio da verdade material pela decisão da DRJ,
pois a decisão de primeira instância não se pautou por um exame pormenorizado
de valoração das provas, não obstante a retificação da declaração a fim de
comprovar a existência do crédito.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.
Ao analisar as decisões supra mencionadas, não se vislumbra qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
autoridade competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
5
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
nenhum prejuízo à defesa.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância
aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
(...)” (Acórdão no 1401-005.580)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador: 15/02/2001 NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
6
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

No caso dos autos, resta claro que não há que se falar em nulidade do despacho
decisório que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de compensação, assim
como da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO:

A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam, em seu artigo 11, assim dispõe:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações
indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em
DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB 786/2007,
a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início
de procedimento fiscal.
Vejamos o caso em questão:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
7

Conforme comprovado na documentação anexada aos autos, tanto o PER/DCOMP
quanto a DCTF e a DCTF retificadora são anteriores ao despacho decisório.
Entendo que se o Despacho Decisório tivesse levado em consideração a
retificação da DCTF, o conteúdo dessa decisão poderia ter sido outro. Isso porque quando da
retificação o contribuinte demonstrou crédito (corrigido pela taxa Selic) no valor de R$
161.067,49, relativo a recolhimento a maior de R$ 162.515,05, efetuado em 25 de maio de 2009,
de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), competência de 30 de abril de
2009, código 6912
Assim, tem-se que o despacho decisório foi emitido sob o pressuposto das
informações constantes na DCTF original, que já havia, à época, sido substituída pela DCTF
retificadora, a qual, então, careceu de análise na decisão quanto à veracidade dos novos dados
informados que poderia assegurar o direito creditório ao contribuinte.
Assim tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A apresentação espontânea DCTF retificadora antes da edição do despacho decisório, nas
hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a original em relação aos débitos e
vinculações declarados, devendo portanto ser nele considerada. (Acórdão no 3403-002.223 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária)

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
8

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações de DCTF
retificadora, entregue a tempo de se proceder regular auditoria de procedimentos é nulo por vício
material. Nos termos do art. 11 da IN RFB no 903/2008 a DCTF retificadora admitida tem a mesma
natureza e efeitos da declaração original. Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3201-003.071 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do voto condutor do Ilustre
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no acórdão 3201-003.071 acima destacado:

“[...] Com efeito, com base na DCTF original não haveria pagamento a maior de Cofins e, por
conseguinte, nenhum direito creditório, o que demonstraria o acerto do despacho decisório
original, proferido em 07/10/2009. Ocorre que antes da prolação do despacho decisório, a
recorrente após correção e ajustes informados em seu recurso, transmitiu DCTF retificadora,
em 18/09/2009, portanto, em data anterior ao término da análise de sua DCOMP.
[...]
Depreende--se do despacho decisório que a unidade de origem decidiu por não homologar a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débito da titularidade do contribuinte.
Este procedimento, eletrônico diga--se de passagem, é efetuado segundo os princípios da
compensação, que nada mais é que o encontro de contas entre débito e crédito, este
caracterizado pelo pagamento a maior ou indevido, consubstanciado, no caso em apreço, em
um DARF. Quanto ao débito, é o valor extraído do documento hábil no qual o contribuinte
confessa sua dívida tributária, qual seja, a DCTF válida que consta da base de dados da RFB.
Assim, uma vez que no presente caso a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve
ser aceita como prova a DCTF retificadora transmitida antes da emissão do despacho
decisório, desde que não haja impedimento normativo à sua utilização.
À época dos fatos vigia a IN RFB no 903/2008 que dispunha do Capítulo V para tratar da retificação
de declarações. Seu art. 11 rezava: [...]
Os dispositivos não carecem de maiores interpretações. A DCTF retificadora, quando admitida, tem
a mesma natureza e efeitos da declaração original.
De acordo com a IN citada acima não se admitem retificações de DCTF tendentes reduzir tributo
previamente confessado cobrança já tenha sido enviada à Procuradoria -Geral da Fazenda
Nacional ou tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2012-75
9
No caso dos autos, não há incidência de nenhuma das hipóteses de inadmissibilidade da DCTF
retificadora. Ademais, a retificação da DCTF em questão operou--se ao abrigado da
espontaneidade, porquanto efetuada antes de qualquer procedimento do Fisco.
Nessas circunstâncias, a DCTF retificadora apresentada alterou eficazmente a situação jurídica
anterior; contudo, os efeitos da retificação da DCTF foram solenemente desconsiderados no
despacho decisório.
A nova realidade estampada na DCTF retificadora tem de ser devidamente avaliada pela
Autoridade Fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a repetição e não homologada a compensação. [...]”

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário para que os autos retornem à unidade de origem para reexame
do pleito de compensação considerando a DCTF Retificadora vigente no momento da nova
decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 387
DF CARF MF
Original